Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745363-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento em razão da necessidade de prévia liquidação de sentença. A sociedade agravante alega, em síntese, que: 1) a ação coletiva transitada em julgado gerou um título judicial genérico, no qual não ficaram definidas a certeza e a liquidez do direito de cada servidor integrante da carreira de Inspetor Fiscal do Distrito Federal e, consequentemente, titular do crédito a ser executado; 2) tais atributos somente podem ser identificados e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais contendo o valor líquido devido a cada integrante da carreira, uma vez que a liquidez do valor final do crédito só é possível quando há a análise da ficha financeira do período pleiteado de cada servidor; 3) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva; 4) está pleiteando o percentual mínimo (10% do proveito econômico obtido); 5) a liquidação do julgado, no presente caso, se deu de forma individualizada para cada servidor integrante da carreira de Atividade Fiscal do Distrito Federal. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja incluída a verba honorária relativa à fase de conhecimento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, é preciso primeiro definir qual o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, (para fins de aplicação do art. 85, § 3o do CPC/2015), que não se confunde com o proveito econômico de cada execução individual. No mesmo sentido: “(...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva cuja fixação foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. (...)” (Acórdão 1227012, 07204439520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator